Tribunal: TJMT
Processo: 1013026-67.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013026-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON LOJO RIBEIRO - CPF: 274.611.651-00 (RECORRENTE), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013026-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Milton Lojo Ribeiro

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. COBRANÇA DEVIDA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO PREVISTO NO INCISO III, PARA O INCISO V, DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

Se posterior à resolução do problema constado no medidor houve redução significativa do consumo registrado, em relação aos 12 ciclos anteriores, aplica-se para apuração da recuperação do consumo o critério previsto no inciso V, do art. 130, da Resolução nº 414 da Aneel.

A multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração.

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I CPC para o fim de:

a) MANTER
a liminar concedida no mov. ID nº
30332760;

b) INDEFERIR
o pedido de declaração de inexistência de débito;

c)

INDEFERIR o
pedido de indenização por danos morais.

Da decisão foram opostos Embargos de Declaração pelo Reclamante, os quais foram rejeitados e o Embargante condenado a pena de litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso de embargos de declaração tinha por finalidade procrastinar o trâmite processual, conforme parte dispositiva abaixo:

“Diante do exposto, não vislumbrando defeito algum a ser depurado,
REJEITO os embargos declaratórios opostos.

Destarte, ante o caráter meramente protelatório do presente, uma vez que se observa toda a fundamentação na própria sentença, bastando uma simples leitura para que se chegue a conclusão, aplico ao Embargante a multa prevista no artigo 1026§2º do CPC, no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa”.

O Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que recebeu fatura eventual de recuperação de consumo, no valor de R$ 5.109,46, com vencimento para 30/03/2020, a qual considera ilegal e indevida. Aduz que não houve aumento de consumo após a vistoria e que não há laudo do INMETRO constatando qualquer irregularidade no medidor.

A Reclamada, na defesa apresentada, informa que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 5.109,46, relativo à recuperação de
4.919 kWh
, recuperando 03 meses de consumo não faturado (09/2019 a 11/2019).

Consta dos autos que a Recorrida realizou a vistora na data de 12/12/2019, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “
desvio de duas fases no borne do medidor (carga e linha invertida)
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora do reclamante.

Eis os históricos de consumo da UC do Reclamante juntado aos autos:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Recorrente, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade, conforme históricos juntados acima.

Resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI e fotografias juntados em defesa. A alegação de que o TOI não está assinado tal fato é verdadeiro, pois nele próprio consta: “Julieth Santana da Silva, funcionária encontrada no local não quis assinar o TOI”, então a ausência de assinatura se deu em razão da recusa. A empresa reclamada encaminhou cópia do TOI para o endereço do Reclamante, pelo correio e quem o assinou “AR” foi Julieth Santana, ou seja, essa pessoa de fato funcionária do autor.

Quanto à alegação de inexistência de laudo do INMETRO, há necessidade do laudo quando forem constatados problemas no medidor, o que não ocorreu neste caso, pois foi constatado a existência de desvio de duas fases no borner do medidor, qual seja, o problema não era no medidor e sim de desvio não havendo necessidade de perícia do medidor.

Cabe ainda ressaltar que a unidade consumidora do autor está instalada em um estabelecimento comercial – distribuidora de bebidas, cujo nome fantasia é “
STILLUS MERCERARIA E DISTRIBUIDORA”.
Em se tratando de UC instalada dentro de uma distribuidora de bebidas, em tese, o consumo de energia diário é elevado se comparado com um imóvel residencial.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve o consumidor arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média de consumo de energia elétrica.

É de ser declarada a inexigibilidade parcial do débito, pois mesmo que as avarias não possam ser atribuídas à parte demandante, restou beneficiada pela redução no consumo.

Parcelamento mantido, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004687018 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2013).

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve a consumidora arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média dos doze meses anteriores ao início da alteração
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004435905 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CIENTIFICAÇÃO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 414/10, DA ANEEL - REGULARIDADE DA IMPUTAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Apurada pela concessionária a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, em procedimento no qual fora assegurado ao usuário o amplo exercício do direito de defesa, nos moldes do disciplinamento conferido pela Resolução n. 414/10, da ANEEL, mostra-se regular a revisão do faturamento, com vistas ao afastamento do enriquecimento sem causa havido com o pagamento a menor verificado.

2 - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10210130021913001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/09/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2014).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA, PELO CONSUMIDOR QUE NÃO TENHA SE BENEFICIADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00051559320138260077 SP 0005155-93.2013.8.26.0077, Relator: Gil Cimino, Data de Julgamento: 10/04/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2014).

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA INDÍCIO DE FRAUDE POR MEIO DE TOI - HISTÓRICOS COMPROBATÓRIOS DA OCORRÊNCIA DE DEGRAU NO CONSUMO.

Termo de Ocorrência de Irregularidade que apurou a existência de consumo irregular de energia na unidade do autor, com ocorrência de ligação direta do ramal de entrada para as cargas.

Históricos de consumo que denotam significativo degrau nos gastos de energia após a substituição do aparelho medidor, o que indica a ocorrência de adulteração do equipamento.

Durante o período de irregularidade, o consumo registrado de energia elétrica estava sendo nulo.

Possibilidade do corte no fornecimento de energia elétrica diante do inadimplemento e fraude do consumidor, ainda que não seja a medida mais adequada.

Liminar revogada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00017954420088260363 SP 0001795-44.2008.8.26.0363, Relator: Mario Chiuvite Junior, Data de Julgamento: 05/02/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2014).

No entanto, em relação à efetiva recuperação, embora de fato tenha havido redução do consumo no período recuperado, verifico que no período posterior à resolução do problema, o consumo registrado foi bem menor do que o registrado nos meses anteriores utilizados para calcular a recuperação.

A concessionária de energia elétrica utilizou para a recuperação o critério previsto no inciso III, do art. 130, da Resolução nº 414 da Aneel, qual seja a utilização da média dos 3 (três) maiores consumos ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos, anteriores ao início da irregularidade, que estava correto diante da irregularidade constatada. Porém, como posteriormente o consumo registrado foi bem inferior aos 12 (doze) ciclos anteriores, entendo que neste caso deve ser adotado o critério previsto no inciso V do referido artigo, qual seja, os valores máximos de consumo nos 03 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

O maior consumo registrado nos 03 (três) ciclos imediatamente posteriores foi 1.277 kWh, que deve ser levado em consideração para fins de apuração da recuperação, então considero ser devido:

Mês/Ano

Dias

Consumos kWh

Tarifa

Valor

Faturado:

Devido:

Diferença:

nov/19

32

1.009

1.362

353

0,65616

231,62

out/19

29

884

1.234

350

0,65193

228,18

set/19

29

895

1.234

339

0,66852

226,63

Total

90

2.788

3.830

1.042

686,43

Desta forma, conforme demonstrativo acima considero ser devido a diferença de R$ 686,43, aplicando para apuração da recuperação do consumo o critério previsto no inciso V, do art. 130, da Resolução nº 414 da Aneel.

Em relação à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pelo Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter a sentença recorrida.

Em relação ao pedido de indenização a título de dano moral não deve ser acolhido, pois houve constatação da existência de desvio de duas fases no borner do medidor, tanto que está havendo a recuperação do consumo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
para reduzir o valor da recuperação de consumo para R$ 686,43, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês a partir de 30/03/2020, data do vencimento da fatura impugnada, e também afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, que foi aplicada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021